Tribunal: CARF
Processo: 10245.721855/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10245.721855/2019-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.707 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
RAIMUNDO NONATO GOMES DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-49.777 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 45 e segs.).
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 34/38, relativo ao ano-calendário de
2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor
original de R$ 363,70, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721855/2019-77
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721855/2019-77

A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 36 e 37.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 15.749,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal Nas informações
localizadas para identificações de dependentes consta NENHUMA INFORMAÇÃO
LOCALIZADA, ISTO LEVOU a glosar as despesas médicas com dependentes.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 28/05/2019 (fls. 40), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 25/06/2019 (fls. 02/04), alegando:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2016/665472171246653.
RAIMUNDO NONATO GOMES DOS SANTOS, CPF: 154.076.403-68, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 10.169.852/0001-60.
Valor da infração: R$ 4.059,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas médicas, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 04.951.451/0001-65.
Valor da infração: R$ 190,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais como
extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s), transferência(s)
bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 484.097.904-91.
Valor da infração: R$ 9.500,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais como
extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s), transferência(s)
bancária(s) e/ou outro(s), com vistas a comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 176.299.228-09.
Valor da infração: R$ 2.000,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais como
extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s), transferência(s)
bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo pagamento das
despesas.”
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721855/2019-77

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei no
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)" (grifei)
O informativo Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal do Brasil para o
Exercício 2014/Ano-Calendário 2013 esclarece:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721855/2019-77

363 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de
outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante
e de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado
por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de
alguém que faça parte da entidade familiar.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas
operadoras de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas
pagas diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim
aos pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566, 1.579; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35)
364 - São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado
dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública,
observados os limites legais.
Assim, as despesas médicas ou com planos de saúde dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes perante a legislação tributária e incluídos na sua Declaração de Ajuste
Anual.
O(A) impugnante não declarou dependentes no Exercício 2016/Ano- Calendário 2015
(conforme DAA, fls. 27), portanto, somente poderia deduzir as despesas médicas
próprias.
Verifica-se em consulta aos registros da Receita Federal do Brasil que o cônjuge do(a)
impugnante, Sra RAIMUNDA GOMES DA SILVA, entregou Declaração de Ajuste
Anual - DAA 2016/2015 no modelo Completo.
As despesas glosadas somente poderiam ser deduzidas se ficassem comprovadas serem
dispêndios exclusivos do(a) contribuinte (titular), o que não restou comprovado.
Não merece reparo, pois, a infração em comento.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721855/2019-77

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
13/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 60 e segs., sustentando, em apertada síntese, que concorda
com a infração no valor de R$ 4.059,00 referente ao pagamento de mensalidade do plano de
saúde UNIMED, e discorda das demais glosas uma vez que efetuou os pagamentos conforme
comprovantes que anexa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Despesas médicas
Do acima relatado, tem-se que o contribuinte teve glosadas deduções com
despesas médicas no valor total de R$ 15.749,00.
Quanto à glosa no valor de R$ 4.059,00 referente ao pagamento de mensalidade
do plano de saúde UNIMED Boa Vista, o recorrente admite que não há o que contestar, por se
tratar de valor pago referente a tratamento de sua esposa, que não é sua dependente para fins
tributários. Assim sendo a citada glosa torna-se matéria preclusa.
Para o valor glosado de R$ 190,00 pago à Clínica OPI - Odontologia por Imagem
(Albuquerque e Rossi Ltda), o interessado trás aos autos cópia da nota fiscal da prestação do
serviço, fl. 65, comprovando o pagamento.
A terceira infração apontada diz respeito ao valor de R$ 9.500,00 que o
contribuinte alega ter pago no ano de 2015 a Ricardo Brito Farias, referente a tratamento
dentário. Para sustentar sua argumentação, anexa comprovantes de transferências bancárias entre
sua conta corrente no Banco do Brasil e a conta do cirurgião dentista no mesmo banco, fl. 73,
comprovando a despesa.
Quanto ao valor glosado de R$ 2.000,00 alegadamente pago ao dentista Marcelo
Endo para tratamento de canal, o recorrente junta aos autos recibos emitidos pelo profissional,
bem como extratos de seu cartão de créditos indicando os pagamentos (fls. 81 e segs.).
O beneficiário dos tratamentos é aquele em nome de quem os recibos foram
emitidos, a não ser que dos documentos conste expressamente a indicação de outra pessoa.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas
médicas pagas a Clínica OPI - Odontologia por Imagem (R$ 190,00), a Ricardo Brito Farias (R$
9.500,00), e a Marcelo Endo (R$ 2.000,00).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721855/2019-77

Conclusão
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das despesas médicas pagas
a Clínica OPI - Odontologia por Imagem (R$ 190,00), a Ricardo Brito Farias (R$ 9.500,00), e a
Marcelo Endo (R$ 2.000,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original